Tribunal: STF
Processo: ARE 1294488
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 26).



    As embargantes sustentam, no entanto, que a decisão embargada deve ser reformada, sob os argumentos de que os dispositivos constitucionais suscitados foram devidamente prequestionados e de que a existência de repercussão geral foi efetivamente demonstrada nas razões do apelo extremo.



    Alegam, também, que a controvérsia dos autos envolve ofensa direta à Lei Maior e que não há 



    “[...] necessidade de reexame de normas infraconstitucionais na hipótese. Consequentemente, irrelevante, para os fins do presente ARExt, que tenha havido trânsito em julgado das matérias infraconstitucionais examinadas no v. acórdão recorrido, insuficientes, por si só, para manterem a sua conclusão” (págs. 10-11 do documento eletrônico 29).



    Aduzem, ainda, que



    “[...] a inexistência de óbices à admissibilidade do presente recurso pelo Eg. STF também pode ser atestada pelo fato dessa Corte ter julgado, com a participação do Exmo. Ministro Relator, no âmbito do RExt 951.533, exatamente a mesma matéria que ora se discute, tendo-se, nesse precedente, reconhecido justamente o que defendem os Embargantes: não haver prescrição para pretensão de restituição do tributo da cota de contribuição de café, no âmbito de ações ajuizadas por ocasião do reconhecimento de inconstitucionalidade do referido tributo.



    [...]



    36. Como se tudo isso não bastasse, o v. acórdão empregou entendimento jurisprudencial distinto do consolidado à época da propositura da ação. À época da propositura da presente ação, no ano de 1999, a jurisprudência consolidada (não só do Supremo Tribunal Federal como também do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais inferiores, inclusive o Tribunal Regional Federal da 2ª Região) entendia – de forma irretocável – que o prazo prescricional para a repetição de tributo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal se iniciaria da decisão que declara a inconstitucionalidade.



    37. O v. acórdão objeto do Recurso Extraordinário, no entanto, aplicou ao presente caso entendimento diametralmente oposto (no sentido de que o prazo para a repetição do tributo seria contado do seu recolhimento indevido), em surpreendente virada jurisprudencial e violação à legítima confiança do jurisdicionado, incorrendo em flagrante – e direta – violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.



    Prova cabal de violação direta à Constituição da República reside no fato dessa Corte ter julgado recentemente recurso acerca de exatamente a mesma matéria que ora se discute, tendo-se, nesse precedente (RE 951.533), reconhecido justamente o que defendem os Embargantes: não estar configurada a prescrição para pretensão de restituição do tributo da cota de contribuição de café, no âmbito de ações ajuizadas por ocasião do reconhecimento de inconstitucionalidade do referido tributo.



    Afigura-se inequívoca, assim, a violação direta aos dispositivos da Constituição da República, cujo reconhecimento – como demonstrado acima – prescinde de qualquer exame de norma infraconstitucional por esse Eg. Supremo Tribunal Federal” (págs. 4 e 13-14 do documento eletrônico 29).



    Intimada para apresentação de contrarrazões, a embargada não se manifestou (documentos eletrônicos 33 e 35).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão às embargantes. 



    Preliminarmente, observo que foram desenvolvidos argumentos satisfatórios para demonstrar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário. Constata-se, ainda, que houve o devido prequestionamento do princípio da segurança jurídica.



    Nesse contexto, passo a realizar novo exame do apelo extremo.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Em caso idêntico ao presente, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do ARE 951.533-AgR-segundo/ES, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou a impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do princípio da segurança jurídica. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repetição ou compensação do indébito de tributo declarado inconstitucional. Prazo prescricional. Termo inicial. Marcos jurígenos para contagem do prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Segurança jurídica. Ausência de inércia. Regra de adaptação. Possibilidade de aplicação.



    1. Os marcos jurígenos para a contagem do prazo prescricional do direito do contribuinte estão dispostos no Código Tributário Nacional. A jurisprudência da Corte, há muito, pacificou o entendimento de que a questão envolvendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é de natureza infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    2. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, urge reconhecer-se eficácia à iniciativa tempestiva tomada por seu titular nesse sentido, pois isso é resguardado pela proteção à confiança.



    3. Impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do primado da segurança jurídica.



    4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário, dar-se provimento ao apelo extremo, a fim de se restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (grifei).



    Ademais, por ocasião do citado julgamento, proferi voto-vista no qual destaco os seguintes trechos que bem elucidam a questão em exame:



    “Pois bem, após analisar detidamente a questão, entendo, respeitosamente, assistir razão à divergência inaugurada pelo Ministro Dias Toffoli, porquanto, além de o exame do presente caso, de fato, prescindir da análise fático-probatória, bastando a verificação dos prazos e datas incontroversos nos autos, tenho que a posição de Sua Excelência está mais alinhada aos precedentes desta Suprema Corte e de acordo com posicionamentos que já externei a respeito da matéria em casos análogos.



    Como é cediço, a prescrição é instituto que se relaciona diretamente com o exercício do direito de ação, na medida em que consiste na perda ou extinção deste, em razão da inércia de seu titular, durante determinado período de tempo previsto em lei, com vistas à estabilidade das relações jurídicas e à pacificação social tuteladas pela ordem pública. 



    Especificamente quanto à prescrição tributária, diversamente do que ocorre na prescrição civil - que começa a fluir a partir do nascimento da pretensão, ou seja, do momento em que há violação ou lesão a um direito subjetivo (art. 189 do CC) - o termo inicial se dá a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.



    Contudo, em relação aos tributos sujeitos à homologação, em que a lei atribui ao sujeito passivo a responsabilidade tributária consistente no dever de antecipar o recolhimento antes mesmo da aferição do crédito pelo ente tributante, fixou-se no STJ, como regra geral, o entendimento de que a repetição do indébito pode ser pleiteada em até 10 anos do pagamento do tributo (tese dos ‘cinco mais cinco’), porquanto a extinção do direito de pleitear a restituição (prescrição) ocorrerá após 5 anos, contados do fato gerador, acrescidos de mais 5 anos da data da homologação tácita. Nesse sentido: EREsp 289.398/DF e EREsp 262.475/DF.



    Outrossim, para os casos em que o tributo for declarado inconstitucional, seja em controle concentrado ou difuso, o STJ possuía firme entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição do indébito passava a fluir somente a partir do trânsito em julgado da ADIn no Supremo Tribunal Federal ou da resolução do Senado Federal.



    Porém, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 435.835/SC (acórdão publicado em 4.6.2007), a Corte Superior alterou abruptamente sua jurisprudência, passando a adotar, também para essas hipóteses, a mencionada tese dos ‘cinco mais cinco’ no cômputo da prescrição tributária, ou seja, o início do lustro prescricional não mais relaciona-se à declaração de inconstitucionalidade pelo STF, mas à data da homologação tácita, depois de decorrido os 5 anos do fato gerador.



    Confira-se, a propósito, a respectiva ementa: 



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 7.787/89. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES.



    1. Está uniforme na 1ª Seção do STJ que, no caso de lançamento tributário por homologação e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um qüinqüênio, a partir da homologação tácita do lançamento. Estando o tributo em tela sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a decadência e a prescrição nos moldes acima delineados. 



    2. Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado. A pretensão foi formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco. 



    3. A ação foi ajuizada em 16/12/1999. Valores recolhidos, a título da exação discutida, em 09/1989. Transcorreu, entre o prazo do recolhimento (contado a partir de 12/1989) e o do ingresso da ação em juízo, o prazo de 10 (dez) anos. Inexiste prescrição sem que tenha havido homologação expressa da Fazenda, atinente ao prazo de 10 (dez) anos (5 + 5), a partir de cada fato gerador da exação tributária, contados para trás, a partir do ajuizamento da ação. 



    4. Precedentes desta Corte Superior. 



    5. Embargos de divergência rejeitados, nos termos do voto’.



    Ocorre que o STJ passou a aplicar essa nova orientação indistintamente, sem observar situações de contribuintes que haviam pautado seus comportamentos e suas ações de acordo com o entendimento pretoriano até então dominante, fulminando, por consequência, pretensões de repetição de indébito deduzidas com fulcro na jurisprudência sedimentada naquela Corte Superior, tal como se verifica no presente caso.



    Vale dizer, na hipótese, que o STJ fez incidir a nova regra de contagem da prescrição tributária de forma retroativa, em clara afronta ao princípio da segurança jurídica que, no dizer de Celso Antonio Bandeira de Mello, tem por escopo ‘evitar alterações surpreendentes que instabilizem a situação dos administrados, bem como minorar os efeitos traumáticos que resultam de novas disposições jurídicas que alcançaram situações em curso’. (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 19 ed., 2005. p. 75-76).



    Nesse particular, penso que toda inflexão jurisprudencial que importe restrição a direitos dos cidadãos – como é o caso da definição do termo a quo do prazo prescricional – deve observar, para sua aplicação, certa regra de transição para produção de seus efeitos, levando em consideração os comportamentos então tidos como legítimos, porquanto praticados em conformidade com a orientação prevalecente, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e aos postulados da lealdade, da boa-fé e da confiança legítima, sobre os quais se assenta o próprio Estado Democrático de Direito.



    [...]



    Não se trata, pois, de reinterpretar-se normas infraconstitucionais em substituição ao STJ, tampouco de conferir-se modulação de efeitos àquela decisão da Corte Superior, mas tão somente de reconhecer-se a vulneração do princípio da segurança jurídica, de índole constitucional, bem como aos postulados da lealdade, da boa-fé e da confiança legítima, os quais, como dito, conformam o Estado Democrático de Direito e impedem a aplicação retroativa da nova orientação jurisprudencial ao caso em tela.



    [...]”.



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido ofende diretamente o princípio da segurança jurídica, uma vez que aplicou retroativamente, no caso dos autos, a nova regra de contagem do prazo prescricional à pretensão já ajuizada e em curso.



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada (documento eletrônico 26) e dar provimento ao recurso extraordinário apenas para reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa da nova regra de contagem do prazo prescricional, no caso concreto, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator